Tribunal: TJBA
Processo: 0001131-74.2019.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001131-74.2019.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS BATISTA SILVA JUNIOR e outros (2) Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, FIRMINO CORREIA RIBEIRO, JOSE CERQUEIRA DA COSTA FALCAO NETO, OVIDIO LEMOS FONSECA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CÓDIGO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉUS CONDENADOS A UMA PENA DE 11 (ONZE) E 08 (OITO) MESES, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 100 (CEM) DIAS-MULTA. 1. PLEITO FORMULADO POR AMBOS INSURGENTES: 1.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 do CPP). 1.2 PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. OS RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COMPROVARAM QUE A PRÁTICA DELITIVA OCORREU COM O USO DE DOIS REVÓLVERES. 2. RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE POR MARCOS BATISTA SILVA: 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONSTATADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA: ROGO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO SENTIDO DE EXTIRPAR AS VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME, CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PROVIMENTO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. A CULPABILIDADE REVELA-SE EM PATAMAR COMPATÍVEL COM O GRAU ORDINÁRIO DE REPROVABILIDADE, NÃO EXTRAPOLANDO OS LIMITES INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL. O MOTIVO DO DELITO APRESENTA-SE INTRÍNSECO À PRÓPRIA DESCRIÇÃO TÍPICA, CARECENDO DE AUTONOMIA PARA ENSEJAR EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. AS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO ENCONTRAM-SE ABSORVIDAS PELO RESULTADO TÍPICO DA CONDUTA, JÁ CONSIDERADO NA NORMA PENAL, NÃO AUTORIZANDO MAJORAÇÃO ADICIONAL DA PENA. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA CRIMINOSA, SENDO, PORTANTO, INDEVIDA SUA VALORAÇÃO EM PREJUÍZO DO ACUSADO. VETORIAL QUE SOMENTE PODE SER VALORADA DE FORMA NEUTRA OU EM FAVOR DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. 3.2. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. 4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E REDUZIR A PENA DEFINITIVA APLICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001131-74.2019.8.05.0213, em que figuram como apelantes MARCOS BATISTA SILVA JUNIOR, MURILO PORTUGAL DE SOUZA ALMEIDA e ALEF DA SILVA SANTOS, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER E PARCIALMENTE PROVER os recursos, para redimensionar a pena de 11 (onze) 08 (oito) meses, para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, de reclusão, mantendo-se, entretanto, a sentença condenatória em todos os seus demais termos, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR